Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737870-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRUTO DA VIDE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - EPP, SEBASTIAO FERREIRA DOS ANJOS Decisão Trata-se de apelação cível interposta pelo Itaú Unibanco S/A contra a sentença proferida pela 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta contra Fruto da Vide Confecções e Acessórios Ltda. – EPP e Sebastião Ferreira dos Santos, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV c/c art. 771, parágrafo único do CPC (ID no 14874337). Após os esclarecimentos prestados no ID no 16386908 e considerando que os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia, homologo o acordo firmado (ID no 16242159, págs. 1-3) para que produza os efeitos legais. Por consequência, o processo deverá ficar suspenso, nos termos do art. 922 do CPC, até o integral adimplemento do acordo, previsto para ocorrer em 25/4/2024 (ID no 16242159, pág. 1). Cada parte arcará com os honorários advocatícios do seu patrono e eventuais custas finais serão de responsabilidade dos executados, ora apelados, nos termos ajustados (ID no 16242159, pág. 3). Ao final do prazo previsto no acordo (25/4/2024), desde já o credor fica intimado para, em 5 (cinco) dias, informar o seu cumprimento, sob pena de extinção do processo em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, independentemente de nova intimação. Restituam-se os autos à origem para aguardar o prazo de suspensão. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO